Tribunal: TJDFT
Processo: 0705783-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0705783-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: ALESSANDRO CARDOSO LEITE SAO JOSE D E S P A C H O Considerando o teor da certidão de ID 18344945, informando que o endereço que consta nos autos para intimação do agravado está incompleto, a fim de se evitar eventual alegação de nulidade processual, intime-se a parte agravante para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, endereço completo e atual da parte recorrida. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 5 de agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora